Tribunal: CARF
Processo: 15471.000677/2006-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.000677/2006-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.123 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
SIMONE TRINDADE SIMÕES DA MOTTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. IRRF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
COMPROVAÇÃO.
Os valores informados no comprovante de rendimentos, preenchido pela fonte
pagadora de acordo com a legislação pertinente e declarados pelo beneficiário
na declaração de ajuste anual, não podem ser desconsiderados ante a ausência
de comprovação dos valores dos rendimentos efetivamente pagos e do IRRF
retido. Não tendo sido comprovada a omissão de rendimentos, incabível o
lançamento e a glosa do IRRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 47/50) interposto contra decisão da 7a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (RJ) de fls. 38/40,
a qual julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário formalizado no auto de
infração - Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 11/8/2005 (fls. 27/36), decorrente do
procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2002, ano-calendário de
2001, entregue em 5/4/2002 (fls. 16/18).
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.000677/2006-72
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.123 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.000677/2006-72

O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 2.483,33, já
incluídos multa de ofício (passível de redução) e juros de mora (calculados até 9/2006), refere-
se às infrações de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica ou física, decorrentes de
trabalho com vínculo empregatício e de dedução de imposto de renda retido na fonte, conforme
descrição constante no auto de infração, a seguir reproduzida (fls. 29/30):
MENSAGENS
O PRESENTE AUTO DE INFRAÇÃO ORIGINOU-SE DA REVISÃO DE SUA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2002,
ANO-CALENDÁRIO DE 2001, EFETUADA COM BASE NOS ARTIGOS 788, 835
A 839, 841, 844, 871 , 926 E 992, DO REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA,
DECRETO 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999. FOI CONSTATADA A
EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA DECLARAÇÃO, CONFORME
DESCRITO E CAPITULADO EM ANEXO.
FORAM ALTERADOS OS VALORES DAS SEGUINTES LINHAS DE SUA
DECLARAÇÃO:
* TOTAL DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS PARA R$ 27.230,74 .
* DESCONTO SIMPLIFICADO PARA R$ 5.446,14 .
* IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PARA R$ 684,76 .
OBSERVAÇÃO: O DESCONTO SIMPLIFICADO (LINHA 02) ESTÁ LIMITADO A
20% (VINTE POR CENTO) DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS (LINHA 01),
NÃO PODENDO EXCEDER A R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).
ENQUADRAMENTO LEGAL: ARTIGO 10 DA LEI 9.250/95,ALTERADO PELO
ARTIGO 12 DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.132-40, DE 29 DE DEZEMBRO DE
2000.
FOI APURADO IMPOSTO SUPLEMENTAR (CÓDIGO DARF 2904) NO VALOR
DE
R$
986,00
APÓS
A
REVISÃO
DE
SUA
DECLARAÇÃO.
PARA
RECOLHIMENTO DESTE VALOR, VIDE "INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO DO
IMPOSTO SUPLEMENTAR" EM FOLHA DE CONTINUAÇÃO ANEXA AO AUTO
DE INFRAÇÃO.
DEMONSTRATIVO DAS INFRAÇÕES
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA
DECORRENTES DE TRABALHO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INCLUSÃO
DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE CUSHMAN&WAKEFIELD,
CONFORME COMPROVANTE APRESENTADO PELA CONTRIBUINTE E DE
ACORDO COM VALORES DECLARADOS PELA EMPRESA NAS DIRFS DOS
EXERCÍCIOS ANTERIOR E POSTERIOR (2000 E 2002-ANO BASE)
ENQUADRAMENTO LEGAL: ARTS. 1 A 3 E ART. 6 DA LEI 7.713/88; ARTS. 1 A
3 DA LEI 8.134/90; ARTS. 1, 3, 5, 6, 11 E 32 DA LEI 9.250/95; ART. 21 DA LEI
9.532/97 ; LEI 9.887/99; ARTS. 43 E 44 DO DECRETO 3.000/99 - RIR/1999.

DEDUÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
REDUÇÃO DO IRRF
AO TOTAL CONSTANTE DE COMPROVANTE
APRESENTADO.
ENQUADRAMENTO LEGAL: ART. 12, INCISO V DA LEI 9.250/95.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento a contribuinte apresentou impugnação em 20/10/2006
(fls. 3/4), acompanhada de documentos de fls. 5/12, alegando em síntese, conforme resumo
constante no acórdão recorrido e a seguir reproduzido (fl. 39):
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.123 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.000677/2006-72

O que motivou o Auto de Infração foi o erro da empresa CUSHMAN e WAKEFIELD
SEMCO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA, que informou, através de DIRF, que
a funcionária havia recebido o rendimento tributável de RS 26.671,29, valor este que
não fora recebido.
Posteriormente, a mesma empresa apresentou outro comprovante de rendimentos com o
total de RS 27.230,74, mais uma vez valor não recebido pela contribuinte.
O valor recebido é de RS 25.707,02, conforme Relação Anual de Informações Sociais -
RAIS, devendo ser julgado nulo o Auto de Infração e refeita a Declaração de Imposto
de Renda.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 29 de abril de 2009, a 7a Turma da
DRJ no Rio de Janeiro (RJ) julgou a impugnação improcedente, conforme ementa do acórdão no
13-24.604 - 7a Turma da DRJ/RJOII, a seguir reproduzida (fl. 38):
ASSUNTO : IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A responsabilidade pela informação dos rendimento na Declaração de Ajuste Anual é
do próprio contribuinte beneficiário, que não pode desconhecê-los e deixar de oferecê-
los à tributação.
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS.
Os valores declarados nos comprovantes de rendimentos, preenchidos de acordo com a
legislação pertinente, não podem ser desconsiderados com base em dados registrados na
Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, que não retrata fielmente os rendimentos
tributáveis.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimada da decisão da DRJ em 14/11/2011 (AR de fl. 45), a
contribuinte interpôs recurso voluntário em 7/12/2011 (fls. 47/50), com os seguintes argumentos:
(...)
No começo do ano de 2002, recebeu informe de rendimentos (Doc.3), o qual serviu de
base para elaborar e apresentar sua Declaração Anual de Imposto de Renda- ano base
2001 (Doc.4).
Transcorridos cerca de 4 (quatro) anos, recebeu intimação da Receita Federal, e
posteriormente Auto de Infração no 735/6.880,661 (Doc. 5), penalizando-a por deixar de
declarar corretamente o valor retido na fonte (IRRF) referente ao ano acima, ou seja , o
valor declarado como Retido na Fonte foi MAIOR do que o informado pela Requerida.
A Recorrente, após inúmeras tentativas por telefone, solicitando os documentos para
comprovação junto à Receita Federal de havia declarado exatamente o valor constante
do respectivo informe de rendimentos, interpelou a Requerida por meio de Notificação
Extrajudicial (Doc. 6).
Obteve resposta e a documentação solicitada (Doc.7), todavia incompleta: cópia dos
contra-cheques da Requerente, que foi enviado de apenas 3 (três) meses.
Ora, verifica-se que houve RETIFICAÇÃO DA DIRF, e ainda as informações
fornecidas ulteriormente são inteiramente diversas daquelas fornecidas à Requerente
que serviram de base para a elaboração da sua DECLAN-PF.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.123 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.000677/2006-72

Nessa sede de defesa administrativa, a Recorrente justifica-se, pois quase 8 anos depois,
descartou os contra-cheques e não tem acesso a extratos bancários da conta salário, já
desde há muito encerrada.
Vale ressaltar que a Recorrente inúmeras vezes ligou e mandou e-mails para a área de
Recursos Humanos solicitando documentação para comprovar junto à Receita Federal a
exatidão das informações prestadas, sem obter resposta, o que motivou a propositura da
ação judicial 002.10.008680-4, em trâmite na 5a Vara Cível da comarca de Santo Amaro
- SP, sede da empresa Cushman.
Tais informações somente foram fornecidas no ano de 2009, quando o auto de infração
já estava lançado e em fase de impugnação. Todavia, pelo princípio da verdade real, é
mandatório que se reveja a autuação, sobretudo pela absoluta inexistência de culpa do
contribuinte.
E, como mencionado no corpo da decisão, o art. 941 do RIR/99, dispõe "que as pessoas
físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção de do imposto na fonte
deverão fornecer à pessoa física beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento,
das deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, quando for o caso."
Todavia, tal documento foi fornecido com informações erradas 2 (duas) vezes. Ora, a
requerente não chegou ao preciosismo de conferir as informações, contracheque a
contracheque, acreditando, como a esmagadora maioria de contribuintes, em casos
análogos, que as informações eram verdadeiras.
Por tal motivo, busca a tutela jurisdicional para ver afastada a cobrança, a qual deveria
recair única e exclusivamente sobre a empresa Cushman & Wakefield Semco
Consultoria Imobiliária Ltda, que detém todas as informações, e tem obrigação de
fornecê-las, visto que o fornecimento de falsas informações, é pior que não informar e
violar a lei!
Do Pedido
Desta forma, serve a presente para:
1- Requerer a reforma da decisão que indeferiu o pedido de cancelamento do auto de
infração, ante a inexistência de culpa da requerente.
2- A intimação da empresa Cushman & Wakefield Semco Consultoria Imobiliária Ltda
para ingressar no presente feito, respondendo diretamente pelos valores da autuação.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
A lide reside no fato da contribuinte alegar que as informações fornecidas pela
fonte pagadora e que serviram de base para o preenchimento da declaração de ajuste anual do
exercício de 2002, ano-calendário de 2001, foram totalmente diversas das informações prestadas
pela fonte pagadora em Dirf entregue, com posterior retificação.
Segundo a Recorrente, inicialmente a fonte pagadora Cushman & Wakefield
Semco Consultoria Imobiliária Ltda, CNPJ 02.730.611/0001-10, informou em Dirf ter efetuado
a ela pagamento do montante de rendimentos tributáveis de R$ 26.671,29, com IRRF de R$
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.123 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.000677/2006-72

2.595,17, constante do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda
na Fonte – Ano-Calendário de 2001, emitido em 28/2/2002 (fl. 7), valor este que alega não ter
recebido, mas que foi informado na declaração de ajuste anual entregue em 5/4/2002 (fls. 16/18).
Posteriormente, a empresa informou que a contribuinte recebeu rendimentos tributáveis de R$
27.230,74, com IRRF de R$ 684,761 (fl. 8), que a contribuinte afirma também não ser o correto
recebido. Sustenta ter recebido o montante de R$ 25.707,02 que foi declarado em RAIS (Relação
Anual de Informações Sociais), constante no demonstrativo de fl. 10. A empresa forneceu outro
comprovante de rendimentos emitido em 19/11/2009, no qual informou o total de rendimentos
de R$ 32.872,08, com IRRF de R$ 3.713,82, emitido em 19/11/2009 (fl. 76).
Esclarecimentos nas fls. 41/42 atestam que o presente processo administrativo
encontra-se na situação de encerrado, com data de início da situação em 12/5/2009, tendo em
vista que o crédito tributário foi extinto por remissão, nos termos do disposto no artigo 14 da Lei
no 11.941 de 27 de maio de 2009, a seguir reproduzido:
Art. 14. Ficam remitidos os débitos com a Fazenda Nacional, inclusive aqueles com
exigibilidade suspensa que, em 31 de dezembro de 2007, estejam vencidos há 5 (cinco)
anos ou mais e cujo valor total consolidado, nessa mesma data, seja igual ou inferior a
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
§ 1o O limite previsto no caput deste artigo deve ser considerado por sujeito passivo e,
separadamente, em relação:
I – aos débitos inscritos em Dívida Ativa da União, no âmbito da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos;
II – aos demais débitos inscritos em Dívida Ativa da União, no âmbito da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional;
III – aos débitos decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil; e
IV – aos demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 2o Na hipótese do IPI, o valor de que trata este artigo será apurado considerando a
totalidade dos estabelecimentos da pessoa jurídica.
§ 3o O disposto neste artigo não implica restituição de quantias pagas.
§ 4o Aplica-se o disposto neste artigo aos débitos originários de operações de crédito
rural e do Programa Especial de Crédito para a Reforma Agrária – PROCERA
transferidas ao Tesouro Nacional, renegociadas ou não com amparo em legislação
específica, inscritas na dívida ativa da União, inclusive aquelas adquiridas ou
desoneradas de risco pela União por força da Medida Provisória no 2.196-3, de 24 de
agosto de 2001.
A remissão se constitui em uma das modalidades de extinção do crédito tributário
e está prevista no inciso IV do artigo 156 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional):
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;

1 Comprovante de fl. 8, sem identificação do responsável e sem data de emissão.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.123 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.000677/2006-72

II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto
no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em
lei. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001) (Vide Lei no 13.259, de 2016)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito
sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto
nos artigos 144 e 149.
Ocorre que na declaração entregue a contribuinte pleiteou o valor de imposto a
restituir de R$ 1.014,62 (fls. 16/18).
Nos termos do disposto no artigo 87 do Decreto no 3.000 de 1999 (vigente durante
o ano calendário em análise, revogado pelo Decreto no 9.580 de 2018):
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...);
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Da leitura dos dispositivos acima, extrai-se que a compensação do IRRF está
condicionada à comprovação dos seguintes fatos:
i) recebimento dos rendimentos, bem como da retenção do IRRF a eles
correspondente;
ii) oferecimento de tais rendimentos à tributação na declaração de ajuste anual; e
iii) que a mencionada retenção se deu em função dos rendimentos
individualmente recebidos em nome do suposto pleiteante.
De acordo com as informações prestadas e com os documentos apresentados,
assiste razão à contribuinte no tocante à alegação de que a fonte pagadora efetuou diversas
retificações de Dirf, com dados completamente diversos daqueles fornecidos a ela anteriormente
e que serviram de base para o preenchimento da declaração de ajuste anual.
Sob este prisma constata-se que os rendimentos tributáveis declarados e
constantes no comprovante de rendimentos preenchido pela fonte pagadora de acordo com a
legislação pertinente (fl. 7) são compatíveis com as informações na RAIS (fl. 10), em relação os
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.123 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.000677/2006-72

quais a contribuinte assevera serem corretos e tê-los efetivamente recebido. Desse modo, o
lançamento deve ser cancelado, restabelecendo-se as informações prestadas pela contribuinte na
declaração de ajuste anual entregue.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em dar provimento ao recurso voluntário nos termos
do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital